Tribunal: TJDFT
Processo: 0762404-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0762404-94.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA EDUARDA VERAS DIAS RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TORTURA. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O CRIME DE MAUS-TRATOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TORTURA. ACOLHIMENTO. ELEMENTARES DO DELITO DEMONSTRADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. ESTIPULAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Estando comprovado nos autos que a acusada submeteu a vítima, criança de cinco meses idade que se encontrava sob sua autoridade, a intenso sofrimento físico, encontra-se devidamente configurado o crime previsto no artigo 1o, inciso II, da Lei no 9.455/1997, merecendo reforma a sentença que desclassificou a conduta da ré para aquela prevista no artigo 136, caput, do Código Penal (maus-tratos). 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. 3. Considerando que a extensão do dano, bem como as condições econômicas da ré, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais. 4. Recursos conhecidos e providos para condenar a ré nas sanções do artigo 1o, inciso II, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/1997, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação dos danos morais experimentados pela vítima. A recorrente alega violação aos artigos 383 do Código de Processo Penal e 136 do Código Penal, asseverando que o acórdão recorrido lhe impôs “injusta condenação pelo crime de tortura, à mingua de provas do elemento subjetivo de ‘causar dor ou sofrimento intenso’, sendo necessária a desclassificação da conduta para a forma do crime de maus tratos” (id 48051968, pág. 6). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 383 do CPP e 136 do CP. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar comprovada a autoria e a materialidade, bem como a adequação da conduta à norma penal incriminadora, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012